Tribunal: TJSP
Processo: 1000701-71.2022.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
*Obrigação de fazer c.c. indenização – Divulgação de telefone do autor em cadastro positivo - Desnecessário o consentimento prévio – Não demonstrada afronta à Lei no 12414/11 - Ato ilícito não evidenciado - Dano moral não caracterizado - Precedentes jurisprudenciais - Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*